Tribunal: TJPA
Processo: 0805888-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805888-86.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA PAUTADA EM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA CONSTANTE NOS AUTOS, QUE INDICAM A Não adequação do matadouro municipal à legislação consumerista e AMBIENTAL. PERMANÊNCIA DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS ATÉ QUE SE PROMOVA NOVA INSPEÇÃO TÉCNICA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O QUE JÁ FOI DEVIDAMENTE DECIDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ano período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra decisão da minha lavra (Id. 3179478), em que neguei provimento ao agravo de instrumento, tendo sido a ementa do referido julgado lavrada nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PELO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA. não adequação do matadouro municipal à legislação consumerista e AMBIENTAL. RELATÓRIOS TÉCNICOS ELABORADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DO GATI/MPE CONFIRMATÓRIOS DA SITUAÇÃO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS. RISCO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (Id. 3381162), o agravante sustenta, em resumo, que as irregularidades constatadas no relatório nº 172/2019 do GATI, referente ao TAC firmado junto a 4ª Promotoria de Justiça de Abaetetuba, em 27/11/2017, foram devidamente saneadas, anexando como prova, fotos digitais coloridas, requerendo, por conseguinte, o provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 3420893) defendendo a manutenção da decisão agravada e a necessidade de realização da nova visita técnica.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que negou provimento monocrático ao recurso de agravo de instrumento, alegando que as irregularidades constatadas no caso concreto foram devidamente saneadas, o que, portanto, as providências adotadas autorizariam a liberação das atividades do matadouro público de Abaetetuba.

No entanto, em que pese as argumentações recursais, não vejo razão plausível para modificação do julgado, tendo em vista que foi pautado em relatórios técnicos de inspeção,
confeccionados por especialistas do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público (GATI/MPE), que indicavam a persistência de graves irregularidades no funcionamento do matadouro público, mesmo após o agravante ter se comprometimento, através da assinatura de TAC, que iria supri-las.

Assim, dado a relevância do bem jurídico envolvido – MEIO AMBIENTE -, art. 225, §3º, da CF, prudente a manutenção da decisão agravada, que, futuramente, poderá ser revista, desde que embasada em novos dados técnicos relevantes e não em fotos digitais coloridas, como tenta, sem sucesso, o agravante.

Portanto, a decisão agravada deve permanecer, não havendo falar em modificação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 21 de SETEMBRO de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/09/2020